Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-23.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800157-23.2022.8.14.0124

APELANTE: EMORGES DA LUZ DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO acostado em feito conexo. DIGITAL DA parte AUTORA, e ASSINATURA A ROGO POR SEU FILHO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTAM A FRAUDE COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO, DIVIRJO DO PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.
In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário, anexado em feito conexo, foi firmada por pessoa analfabeta sem a presença de duas testemunhas. Assinatura a rogo de seu filho.

3.
Ainda que sem assinatura das testemunhas, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, e utilização de demais serviços bancários, gera convencimento de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por EMORGES DA LUZ DE CASTRO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800157-33.2022.8.14.0124), ajuizada contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa face à gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC...”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o serviço bancário impugnado na inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente a cartão de crédito “Card Cred Anuidade Bradesco”.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico.

Não obstante as razões recursais, vale ressaltar que consta sob relatoria deste desembargador processo nº 0800330-47.2022.814.0124, envolvendo as mesmas partes, sendo apresentada naqueles autos contrato de empréstimo consignado e demais serviços bancários, (ID nº 13175498 daqueles autos) apresentado pela instituição financeira comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Embora não conste a assinatura de duas testemunhas, assina a rogo Raimundo de Castro (ID nº 13175498, pg. 07 daquele feito) filho do Apelante, além de extrato comprovando a disponibilização do valor pactuado na conta que o recorrente recebe seu benefício, além do saque do valor, comprovante a utilização da verba disponibilizada. Por essas razões, divirjo da manifestação ministerial.

Entendo haver demonstração de que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e demais serviços bancários e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício do apelante, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024